Tribunal: STF
Processo: AI 241860
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OPORTUNIDADE DE VEICULAÇÃO DE
MATÉRIA. O tema alusivo à decisão embargada há de ser articulado nos
primeiros declaratórios. Sendo pretérito o alegado vício, mostra-se
inoportuno argüi-lo em novos declaratórios.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NATUREZA PROTELATÓRIA -
MULTA. Surgindo do quadro revelado pela protocolação sucessiva de
embargos declaratórios o caráter abusivo do procedimento, impõe-se a
aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, enquadrando-se a interposição do recurso
como manifestamente protelatório.